Tribunal: TJBA
Processo: 8118171-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8118171-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE CONCEICAO BESSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO POR EXAME CLÍNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool e ausência de habilitação, após atropelar duas vítimas ao perder o controle do veículo e invadir a calçada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há fragilidade probatória quanto ao estado de embriaguez do apelante; (ii) são idôneos o exame clínico e demais elementos probatórios para sustentar a condenação; (iii) é correta a aplicação das circunstâncias agravantes e do concurso formal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos laudos periciais e demais elementos constantes dos autos. 4. O estado de embriaguez do réu foi atestado por exame clínico realizado por perito oficial, que identificou sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora. 5. A legislação vigente admite a comprovação da embriaguez por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração por exame clínico, testemunhos ou outros meios idôneos. 7. Os depoimentos policiais, ainda que indiretos, não infirmam o conjunto probatório robusto formado pela prova técnica. 8. Os laudos de lesões corporais demonstram a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, com incapacidade superior a trinta dias. 9. Correta a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, diante da ausência de habilitação. 10. Adequada a aplicação do concurso formal próprio, uma vez que uma única conduta atingiu duas vítimas distintas. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por exame clínico e outros meios de prova admitidos em direito, independentemente de teste de alcoolemia. 2. A existência de prova técnica idônea afasta alegações de fragilidade probatória baseadas em depoimentos indiretos. 3. Configura concurso formal a conduta única que atinge múltiplas vítimas em acidente de trânsito." Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, §2º, 306 e 298, III; CP, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118171-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO HENRIQUE CONCEICAO BESSA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.